Tribunal: STF
Processo: RHC 222276
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO POSTERIOR: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago Paes de Andrade Rodrigues contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 743.623/CE.



O caso



    2. Consta dos autos que o Ministério Publico do Ceará instaurou Procedimento Investigatório Criminal (SAJMP n. 06.2019.00002474-4), para apurar eventual prática de ilícitos em que o recorrente, prefeito da cidade de Catarina/CE, estaria envolvido, como fraudes em licitações para construção ou manutenção de açudes, perfurações de poços, locações irregulares de maquinário, uso indevido de mão de obra do Município em benefício de empresas, subcontratações irregulares nas referidas obras, dentre outras.



    3. Em 11.12.2021, o Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0635805-88.2021.8.06.0000, ajuizada pelo Ministério Público estadual, suspendeu o recorrente do cargo eletivo e, igualmente, afastou dois Secretários municipais do exercício da função pública (todos sem prejuízo da remuneração). Os agentes públicos foram proibidos também de entrarem em repartições públicas municipais, além de terem sido submetidos a buscas e apreensões pessoais e domiciliares e a quebras de sigilos bancários e fiscais.



    A decisão foi confirmada pelo Tribunal estadual em 25.4.2022, ao julgar o Agravo Interno Criminal n. 0635805-88.2021.8.06.0000/50000, interposto pela defesa.



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 743.623/CE no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada por empregar, inidoneamente, fundamentação per relationem, sem o desenvolvimento de quaisquer motivos próprios pelo Relator da medida cautelar inominada no Tribunal estadual. No mérito, alega que a medida cautelar ajuizada decorreria de representação de opositor e que teria finalidade de prejudicar o recorrente politicamente, não estando devidamente fundamentada. 



    Em 3.8.2022 a Relatora, Ministra Laurita Vaz, julgou prejudicada a impetração nos termos seguintes:



    “Aos 23/06/2022, foi protocolado ofício expedido pelo Relator da Cautelar Inominada Criminal n. 0635805-88.2021.8.06.0000 
(fls. 4.309-4.319), no qual informa o que se segue (fl. 4.318): 



    ‘O processo de nº 0635805-88.2021.8.06.0000 não estava concluso, motivo pelo qual este Gabinete adotou as providências necessárias no sentido de que os referidos autos viessem conclusos, o que ocorreu em 21.06.2022, tendo sido determinado, também em 21.06.2022, o encaminhamento do processo de nº 0635805-88.2021.8.06.0000 ao Ministério Público do Estado do Ceará, para que se manifeste a respeito da petição de fls. 4179/4189 (acompanhada dos documentos de fls. 4190/4192), por meio da qual o ora paciente postula a revogação das medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e de proibição de entrada em repartições públicas de Catarina/CE, havendo o processo de nº 0635805- 88.2021.8.06.0000 saído deste Gabinete na data de hoje (22.06.2022).’ 



    Às fls. 4.321-4.323, indeferi o pedido de reconsideração de fls. 4.309-4.319. Na oportunidade, solicitei novas informações ao Relator da Cautelar Inominada Criminal n. 0635805-88.2021.8.06.0000, Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, para que prestasse esclarecimentos pormenorizados sobre a eficácia da decisão de fls. 71-95, após a oitiva do Ministério Público do Ceará determinada em 21/06/2022. A resposta foi protocolada às fls. 4.326-4.327, acompanhada de documentos. 



    Parecer do Ministério Público Federal às fls. 4.333.4.334, pela prejudicialidade.



    É o relatório. Decido. 



    Nas informações que prestou às fls. 4.326-4.327, o Relator da Cautelar Inominada Criminal n. 0635805-88.2021.8.06.0000 esclareceu que em 27/06/2022 proferiu, nesses autos, ‘decisão deferindo o pedido de fls. 4179/4189 (acompanhado dos documentos de fls.4190/4192) e revogando, relativamente ao ora paciente, as medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e de proibição de entrada em repartições públicas de Catarina/CE’ (fl. 4.327). 



    Assim, as pretensões defensivas formuladas neste writ foram satisfeitas em decisão proferida na origem, motivo pelo qual está configurada a superveniente ausência de interesse processual na hipótese. 



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de habeas corpus, com fundamento no art. 34, inciso XX, c.c. o art. 209, primeira parte, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 57).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa (doc. 74) e, em 4.10.2022, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa. Consta do voto condutor do acórdão:



    “No caso, consignei no acórdão embargado, expressamente, que julguei prejudicado o pedido formulado na inicial deste feito porque, nas informações que prestou às fls. 4.326-4.327, o Relator da Cautelar Inominada Criminal n. 0635805-88.2021.8.06.0000 esclareceu que em 27/06/2022 proferiu, naqueles autos, ‘decisão deferindo o pedido de 
fls. 4179/4189 (acompanhado dos documentos de fls.4190/4192) e revogando, relativamente ao ora paciente, as medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública e de proibição de entrada em repartições públicas de Catarina/CE’ (fl. 4.327). 



    Concluí, assim, que as pretensões defensivas formuladas pela Defesa foram satisfeitas em decisão proferida na origem, motivo pelo qual se configurou a superveniente ausência de interesse processual. 



    Dessa forma, independentemente de a Defesa insistir no seu interesse de que seja declarada a nulidade da decisão alegadamente fundamentada per relationem, o objeto impugnado no pedido formulado na inicial deste feito – que consubstancia via destinada exclusivamente à tutela da liberdade direta ou indireta do direito ambulatorial – esvaziou-se. Caso pretenda o reconhecimento dos alegados vícios, deverá formular pedido adequado, ao órgão judiciário competente. 



    Portanto, considerados esses fundamentos, constato que os embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual” 
(doc. 87).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste em subsistir o interesse na apreciação da pretensão.



    Alega não ser “válida decisão judicial que concede medida cautelar penal tendo como fundamento único e exclusivo a mera transcrição da petição da Acusação, eximindo-se o magistrado de apresentar qualquer elemento persuasivo próprio”. 



    Afirma que “o Paciente foi severamente atingido por ato estatal manifestamente nulo e ilegal, posto praticado com base em decisão judicial carente de absolutamente uma única linha de fundamentação própria do julgador, proferida pelo Tribunal de Justiça impetrado, atuando na condição de juízo natural originário em função do foro por prerrogativa do cargo de Prefeito do Município de Catarina/CE”.



    Sustenta que a técnica da fundamentação “per relationem” desatende princípios constitucionais (art. 5º e inc. IX do art. 93) e legais 
(art. 315 do Código de Processo Penal), especialmente porque desprovida de “fundamentação própria do julgador” e desacompanhada de “indicação concreta de fatos contemporâneos”. 



    Assevera que os julgados impugnados contrariam precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, a “inconsistência das acusações, o equívoco manifesto das premissas fáticas, erros grosseiros sobre os procedimentos licitatórios e a instrumentalização do parquet por vereador adversário político”, com o “abandono dos fatos pela denúncia criminal”.



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “seja CONCEDIDA A ORDEM e, na forma do art. 199 do RISTF, DECLARAR A NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ADOTADAS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0635805-88.2021.8.06.0000, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE UMA ÚNICA LINHA SEQUER DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO JULGADOR, mesmo que sucinta ou resumida, COM A CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM BASE NESSE ATO JUDICIAL NULO POR OFENSA À GARANTIA DEMOCRÁTICA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS CONFORME JURISPRUDÊNCIA ÍNTEGRA, ESTÁVEL E COERENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Está prejudicada a impetração, não se verificando o alegado constrangimento ilegal pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie, as informações prestadas pelo Desembargador Relator da medida cautelar inominada noticiaram a prolação de decisão posterior à impetração no Superior Tribunal de Justiça revogando as medidas restritivas impostas ao recorrente que ainda estavam em vigor:



    "(...) na presente perquirição, já houve a determinação de afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos investigados, bem como a realização de buscas e apreensões de documentos relacionados à investigação, sendo que o afastamento já propiciou a neutralização da posição de comando e utilização das facilidades do cargo de alcaide para influência em momento sensível da persecutio criminis, isto é, imediatamente posterior à deflagração da operação, ainda mais quando funcionário municipal manifestava real temor de retaliações" 
(fls. 4198)” (doc. 50).



    8. Tem-se, portanto, comprovado que se exauriu a pretensão da defesa inicialmente apresentada no Habeas Corpus n. 743.623/CE no Superior Tribunal de Justiça, com a perda superveniente de seu objeto.



    9. A defesa busca, por impetração prejudicada, antecipar-se à instrução processual de ação penal que sequer foi proposta (ainda não foi oferecida denúncia – doc. 50), para invalidar-se desde logo a utilização das provas coletadas a partir da decisão proferida na medida cautelar inominada. 



    A pretensão, além de descabida e precoce, mostra-se incabível em habeas corpus. 



    10. Para justificar a pretendida “nulidade das medidas cautelares” decretadas em desfavor do recorrente, a defesa ressalta a ausência de motivação adequada, impugnando a chamada fundamentação “per relationem”.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Melo). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem.5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1. ACESSO A ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AVENÇA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. 2. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO VERIFICADA. 3. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 4. NOTÍCIA DE CRIME ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONFIRMAÇÃO DE SUA VALIDADE. APTIDÃO A POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. 5. INVALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS POR INTERMÉDIO DAS DECISÕES JUDICIAIS QUESTIONADAS. TESES DEFENSIVAS REFUTADAS. PREJUDICIALIDADE. 6. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO CONFIGURADA. 7. DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRETENSÕES DIRIGIDAS AO RELATOR. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. ANÁLISE INVIÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 8. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 9. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 10. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS EQUIPARADAS PREVISTAS NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998. DOLO DIRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS NESTA FASE PROCEDIMENTAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 11. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. (...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos de orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a partir da verificação da sua credibilidade em apurações preliminares, a notícia anônima de crime pode servir de base válida à investigação e persecução criminal. Precedentes. Havendo descrição das diligências prévias em relatório subscrito pela autoridade policial, não fere a garantia estabelecida no art. 5º, IV, da Constituição Federal a ausência de identificação dos agentes responsáveis. Preliminar rejeitada. (...) 11. Agravo regimental interposto por Geddel Quadros Vieira Lima julgado prejudicado. Denúncia recebida, em parte, com relação a Lúcio Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Quadros Vieira Lima, Luiz Fernando Machado da Costa Filho e Job Ribeiro Brandão. Incoativa rejeitada em relação a Gustavo Pedreira do Couto Ferraz” (Inq n. 4.633, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.6.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento”(RHC n. 116.166, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 108.926, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    11. Não se constata, ademais, ilegalidade ou teratologia na motivação da aplicação das medidas cautelares impostas de busca e apreensão domiciliar, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal do recorrente. 



    12. A decisão questionada, reportando-se à motivação apresentada pelo Ministério Público estadual, demonstrou haver indícios concretos de que o “atual Prefeito Municipal, THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES, bem como do seu irmão e ex-Prefeito Municipal, JEFFERSON PAES, DE ANDRADE RODRIGUES, além de Secretários Municipais, (...) em colaboração com empresas e empresários, “estariam organizados de forma estruturada e ordenada para a prática de crimes contra a Administração Pública Municipal, crimes contra a Lei de Licitações, Lavagem de Capitais, entre outros”. 



    Detalhou-se o modus operandi dos acusados e as relações familiares e empresariais dos envolvidos, concluindo estar “presente a justa causa e preenchidos os requisitos legais, considerando a existência de fortes indícios da prática de delitos, afiguram-se necessárias e imprescindíveis ao pleno exercício da persecução criminal as medidas cautelares postuladas pelo Ministério Público” (doc. 3). 



    Asseverou-se, ademais, “quanto às medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública e de proibição de entrada em repartições públicas de Catarina/CE, aplicadas em face do recorrente Thiago Paes de Andrade Rodrigues, Prefeito do Município de Catarina/CE, e dos secretários Raimundo Antônio Andrade e Francisco Marlos Nogueira Mendonça, que, considerando o poder político e social deles (sobretudo do Prefeito do Município de Catarina/CE), acaso não lhes fossem impostas as medidas cautelares contidas no art. 319, II e VI, do CPP, poderiam perturbar a coleta de provas, desvencilhando-se de documentos que, eventualmente, possam embasar a tese acusatória ou mesmo influenciar/pressionar testemunhas e investigados, o que coloca em risco a própria aplicação da lei penal, decisum que, a qualquer tempo, poderá ser revisto, não podendo as medidas cautelares, ademais, ultrapassarem 180 (cento e oitenta) dias de duração, sob pena de haver cassação indireta do mandato e em respeito ao art. 9º da Resolução nº 213/2015 do CNJ, salvo por imperiosa necessidade de prorrogação, tudo sem prejuízo da remuneração”.



    13. Ressalte-se, ainda, a impertinência da alegada falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão cautelar impugnada, considerando que estariam sendo investigadas supostas condutas ilícitas que teriam sido iniciadas na gestão municipal anterior e continuado na gestão do recorrente (doc. 3)



    Este Supremo Tribunal tem orientação no sentido de que “não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’” (HC n. 94.028, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-099 29.5.2009). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, 
§ 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (…) 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.052.094-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    12. Na espécie, não se comprova de plano, como seria próprio em habeas corpus, a alegada ilicitude das provas obtidas pela decisão impugnada. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, com a posterior instauração de ação penal, a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito e a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), poderia haver alteração do quadro descrito no presente habeas corpus (até mesmo a inutilidade de elementos colhidos na fase inquisitorial), o que tornaria inócuas as alegações de eventuais vícios naquele procedimento. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes. (...)” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora